Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-28.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702879-28.2018.8.07.0004 RECORRENTE: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS DANTAS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. COMISSÃO CORRETAGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA LEGAL. TERMO INICIAL. 1. Quando o rompimento do contrato ocorre por vontade do comprador, o promitente vendedor tem direito de reter parte do valor pago, desde que haja previsão contratual. 2. Apesar de lícita a estipulação da cláusula penal, sua incidência não pode, em contratos de consumo, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, da Lei 8.078/90, sendo facultado ao juiz a redução da penalidade. 3. Constatada situação de onerosidade excessiva imposta ao consumidor, deve-se proceder-se à redimensão da cláusula penal. 4. Mostra-se razoável e compatível com o Código de Defesa do Consumidor, no caso de desistência do comprador, a retenção de 20% (dez por cento) a incidir sobre o valor já pago. 5. Na hipótese de devolução de valores entregues à vendedora, os juros de mora incidem desde a citação. 6. É válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Precedente do STJ. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 416 e 840, ambos do Código Civil, afirmando a validade da composição feita entre as partes, referente ao percentual de retenção, a título de pena rescisória e das despesas comprovadas, para ressarcimento de perdas e danos suplementares; c) artigos 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional, pugnando pela aplicação da Taxa Selic para os cálculos dos juros de mora e correção monetária; d) artigos 394, 396, e 397, todos do Código Civil, defendendo que os juros de mora devem ser contados a partir do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 406, 416, e 840, todos do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a apreciação das teses recursais atinentes à higidez dos termos firmados pelas partes em convenção, e quanto ao índice aplicável para os juros de mora e correção monetária, é providência que demanda o reexame de cláusulas contratuais, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. Em relação à apontada ofensa aos artigos 394, 396 e 397, todos do Código Civil, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.” (AgInt no AREsp 1313917/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012